Tribunal: TJSP
Processo: 2084635-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Cálculos impugnados pelo réu – Determinada a perícia para aferição de cálculos – Honorários periciais que devem ser suportados pelo impugnante – Recurso não provido.